Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701164-77.2020.8.07.0004 RECORRENTE: FABIANA MACHADO DE LIMA RECORRIDOS: ANDERSON SILVA ALVES E BÁRBARA GOMES COSTA DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM AMBAS AS AÇÕES. POSSIBILIDADE. TEMA 587/STJ. LIMITAÇÃO AO TETO DE 20% DO CPC. CASO EM EXAME Apelação interposta pelos executados contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem fixação de honorários de sucumbência. Os apelantes sustentam que a condenação da exequente ao pagamento de honorários na fase de embargos à execução não impede a fixação de honorários na execução. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I - Possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na execução de título extrajudicial, mesmo havendo condenação nos embargos à execução. II - Observância do limite máximo de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC/2015. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos à execução possuem autonomia relativa em relação à ação de execução, conforme entendimento consolidado no Tema 587 do STJ, que permite a fixação de honorários de sucumbência em ambas as ações, desde que respeitado o limite máximo previsto no CPC. 2. A procedência dos embargos, resultando na extinção da execução, configura sucumbência da parte exequente também na ação de execução, justificando a condenação ao pagamento de honorários. 3. No caso concreto, os honorários já fixados nos embargos à execução corresponderam a 12% do valor atualizado da causa. Para evitar a ultrapassagem do teto de 20%, a verba honorária na execução deve ser fixada em 8%. 4. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, assegurando a devida compensação pelos atos processuais praticados pela defesa técnica ao longo do trâmite da execução. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese fixada: Os embargos à execução possuem autonomia relativa em relação à ação de execução, permitindo a fixação de honorários de sucumbência em ambas as ações, desde que a soma das verbas não ultrapasse o limite de 20% previsto no artigo 85, §2o, do CPC/2015. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§§ 2o, 4o e 10, do Código de Processo Civil, defendendo ser incabível nova condenação em honorários advocatícios quando já houve fixação e pagamento na fase de embargos à execução. Requer a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§§ 2o, 4o e 10, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020